Tribunal: TJES
Processo: 5002570-27.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-27.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEY DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO: H.P. AUTO CENTER LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002570-27.2020.8.08.0048

RECTE.: VANDERLEY DE JESUS CONCEICAO

RECDO.: H.P. AUTO CENTER LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PNEUS. PRODUTO NÃO RECEBIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido 04 pneus de modelo 175/65R14 Aro, por meio do site eletrônico da requerida, pelos quais desembolsou o valor de R$ 599,60. Todavia, informa que mesmo após a data de previsão de entrega, não recebeu os pneus, e, na medida em que não conseguiu resolver o problema de forma administrativa, veio a juízo requerer a restituição do valor pago à empresa, bem como indenização por danos morais no quantum de R$10.000,00.

Em sede recursal (ID 2037344), requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2037341) dispôs que: “Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 599,60 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do desembolso (02.07.2020)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem; cinge-se a controvérsia à existência de dano moral no caso.

Observo das provas carreadas aos autos que o recorrente realizou uma compra através do sítio eletrônico da recorrida, contudo, não houve entrega do produto ao consumidor, tampouco ocorreu a restituição do valor pago.

Constato que a ausência de entrega do produto e a não restituição do valor pago pelo consumidor são incontroversas, visto que o réu é revel na presente ação. O autor, por sua vez, comprovou que efetuou a compra no referido site (ID. 2037268), bem como que apresentou diversas reclamações à empresa através de e-mails juntados à inicial, na tentativa de solução administrativa do problema (ID. 2037267), sendo esta infrutífera.

Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço da empresa recorrida, que não cumpriu com suas obrigações, não entregou o produto adquirido e sequer procedeu à restituição do valor pago pelo consumidor.

Outrossim, ouso discordar da r. sentença de piso, na medida em que entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com quebra de expectativa do consumidor de receber o bem adquirido, não se dignando a recorrida a efetivar a entrega do produto ou sequer proceder à restituição do valor pago, evidenciado o completo descaso da empresa e a falta de resolução do problema, empurrando o prejuízo ao consumidor.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A correção monetária e os juros moratórios legais devem incidir a partir do momento da fixação, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e fixar o quantum indenizatório a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar deste julgamento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.